Tribunal: STF
Processo: ARE 1441038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. A ÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABIRATERONA. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DOS MEDICAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na vestibular que objetivava compelir a União e o Estado de Pernambuco a fornecerem o medicamento denominado ABIRATERONA, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 71.439,81), ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 2º e do art. 98, § 3º, ambos do CPC/2015. 



    2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nas três esferas políticas, mediante ações que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços, dentre eles o fornecimento de produtos farmacêuticos, tudo para a sua promoção, proteção e recuperação. 



    3. Caso em que o apelante de 72 (setenta e dois) anos de idade é portador de Neoplasia Maligna de Próstata (CID 10: C61) com metástases linfonodais e ósseas, resistente à castração, a quem foi prescrito o uso do medicamento denominado ABIRATERONA. 



    4. De acordo com a conclusão contida no laudo pericial produzido em juízo, " O periciando é portador de neoplasia maligna de próstata metastática, sem prognóstico de cura. Atualmente, está em bom estado clínico com ECOG = 1. O examinado está em tratamento ofertado pelo SUS, iniciado com cirurgia, inibição hormonal e atualmente em uso de quimioterapia a base de docetaxel. Considerando os exames apresentados observa-se queda progressiva do Antígeno Prostático Específico e não há exames que comprovem aumento de focos metastáticos ou surgimento de novas lesões. Não há comprovação de falha terapêutica ao uso da quimioterapia atual que torne a droga pleiteada - Abiraterona - indispensável para o periciando. Conclui-se que a droga pleiteada é uma opção terapêutica dispensável, e o tratamento atual de quimioterapia ofertado pelo SUS tem similaridade de eficácia para o quadro que acomete o autor ". 



    5. Na espécie, considerando a inexistência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença e da ineficácia ou impropriedade dos medicamentos oferecidos pelo SUS, deve-se ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido vestibular. É que o presente caso não se coaduna com o entendimento dos egrégios STF - Supremo Tribunal Federal (Suspensão de Tutela Antecipada nº. 175) e STJ - Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº. 1.657.156), quando pacificaram a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 



    6. Como a sentença foi publicada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Condenação do particular, vencido nesta instância recursal, ao pagament o de honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r. sentença, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 11 e do art. 98, § 3° , do CPC/2015. 



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente